Tribunal: TCU
Processo: 043.973/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1512/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI; 43, inciso I; e 53 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234, 235 e 250, inciso II, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo-se dar ciência aos interessados. 1. Processo TC- Processo 043.973/2021-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Biologia - 8a Região. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: Francisco Tadeu Carneiro Filho (19796/OAB-BA), representando Conselho Regional de Biologia - 8a Região. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. determinar ao Conselho Regional de Biologia - 8a Região, com fundamento nos artigos 37, inciso II, da CF/1988 e 4o, da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.8.1.1. no prazo de 180 (cento e oienta) dias, elabore norma própria instituindo seu Plano de Cargos e Salários; 1.8.1.2. no prazo de 30 (trinta) dias, republique o ato de admissão da Agente Fiscal Michely Oliveira Madureira no D.O.U e no portal de transparência do CRBio-08, corrigindo o erro material da Portaria CRBio-08 no 18, de 25 de outubro de 2021, publicada no DOU, de 17/11/2021, edição 215, seção 2, página 46; 1.8.1.3. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, adote providências para a nova contração de empregado no cargo de agente fiscal, obedecendo a regra constitucional do concurso público; e 1.8.2. enviar ao CRBio-08 cópia da presente deliberação, acompanhada de reprodução da peça 30 dos autos, para conhecimento e adoção das providências acima determinadas.